Tribunal: TJDFT
Processo: 0722981-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722981-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIMEIRE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: JULIANA ESTEFANE LOPES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALCIMEIRE RODRIGUES DA SILVA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da ação de rescisão contratual movida em seu desfavor por JULIANA ESTEFANE LOPES DE SOUSA. Aduz a agravante, em síntese, que a agravada ajuizou ação de rescisão de contrato cumulada com indenização buscando, sob o fundamento de inadimplemento da agravante, a resolução do contrato de compra e venda dos direitos (ágio) que recaem sobre o imóvel sito na QNP 32, conjunto M, casa 21, Ceilândia/DF, imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal. Informa que com o negócio entabulado, quitado o preço, foi-lhe repassada a posse do imóvel, bem como se obrigou a pagar as prestações do financiamento até houvesse a transferência do bem. Narra que a agravada, com o passar do tempo, deixou de lhe entregar os boletos para pagamento do financiamento e se recusa a repassar a procuração que permita fazer a transferência do financiamento. Afirma que apresentou reconvenção na qual requer, em sede de tutela antecipada, seja a agravada compelida a lhe entregar a procuração que permita a transferência do imóvel para o seu nome, pleito que restou indeferido, por isso, interpõe o presente agravo com o mesmo propósito. Requer a concessão da tutela recursal para impor à agravada que lhe entregue a procuração a fim permitir a transferência do bem. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato na qual há imputação mútua de inadimplemento, sendo que a ré, ora agravante, o fez por meio de reconvenção. Alega que não transferiu o bem em razão da vendedora, ora agravada, não lhe repassar a procuração que possibilitasse a transferência, e que o não pagamento das parcelas do financiamento não quitadas se deu em razão da agravada não lhe passar os boletos correspondentes. A agravada, por sua vez, alega na ação de conhecimento que a agravante deixou de pagar as prestações do financiamento no vencimento, incorrendo em inadimplência, tampouco transferiu o imóvel para o seu nome como ficou ajustado no contrato firmado. Com efeito, até que sobrevenha a comprovação de quem se tornou inadimplente, o que somente será possível com o final da instrução processual, não se pode antecipar os efeitos da tutela na forma pretendida pela agravante, especialmente porque a agravada busca a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior à contratação, não lhe servindo mais o cumprimento e implementação do ajuste originário. Como a transferência está condicionada à análise de quem inadimpliu com o ajuste contratual, a ser verificada na sentença em âmbito de cognição exauriente, não é possível a concessão da tutela recursal nesta fase processual, por ausência de probabilidade do direito invocado. Do mesmo modo, não se verifica o requisito da urgência, especialmente porque o contrato data de outubro de 2022 e, apesar da convenção de transferência imediata do financiamento por parte da compradora (contrato de ID 186474040 – autos de referência), não houve cumprimento nesse período de mais de 2 anos até o ajuizamento da ação rescisória. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado e risco ao resultado útil do processo a fundamentar a concessão da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator